Tribunal: TJSP
Processo: 3005534-73.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ção de aposentadoria paga pelo Estado – Alegação de que os referidos índices estavam previstos na Lei no. 7.789/89, expressamente revogada pelo art. 10 da MP 154/90, de 16/03/1990, convertida na Lei no. 8.030/90, e que não havia direito adquirido à correção monetária segundo índice específico – Manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V) – Inocorrência – Texto legal de aplicação controvertida – Ação rescisória que não pode ser manejada para se obter juízo de retratação – Aplicação da Súmula 343 do STF – Via que não é adequada para a reinterpretação dos fatos, nem para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda – Precedentes – Improcedência do pedido.
(TJSP; Ação Rescisória 3005534-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2021

Data de publicação:

17/08/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão à desconstituição de acórdão – Ferroviário aposentado da antiga FEPASA – Reconhecimento do direito à aplicação dos índices de 84,93%, correspondente ao IPC o mês março de 1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990, sobre a complementação de aposentadoria paga pelo Estado – Alegação de que os referidos índices estavam previstos na Lei no. 7.789/89,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão à desconstituição de acórdão – Ferroviário aposentado da antiga FEPASA – Reconhecimento do direito à aplicação dos índices de 84,93%, correspondente ao IPC o mês março de 1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990, sobre a complementação de aposentadoria paga pelo Estado – Alegação de que os referidos índices estavam previstos na Lei no. 7.789/89, expressamente revogada pelo art. 10 da MP 154/90, de 16/03/1990, convertida na Lei no. 8.030/90, e que não havia direito adquirido à correção monetária segundo índice específico – Manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V) – Inocorrência – Texto legal de aplicação controvertida – Ação rescisória que não pode ser manejada para se obter juízo de retratação – Aplicação da Súmula 343 do STF – Via que não é adequada para a reinterpretação dos fatos, nem para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda – Precedentes – Improcedência do pedido.